Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008239-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DEISE JESUS DOS SANTOS SANTANA - CPF: 040.370.885-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
DEISE JESUS DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO(S):
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA INCAPACIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS
DE FORMA INTEMPESTIVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Deise Jesus dos Santos Santana contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência, mantendo a exigência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no CPC é relativa e pode ser elidida pela ausência de elementos objetivos que demonstrem a incapacidade de arcar com os encargos do processo.

4. Os documentos juntados – extratos bancários – não comprovam de modo suficiente a condição alegada, além de terem sido apresentados fora do momento processual adequado, conforme
arts
. 434 e 435, parágrafo único, do CPC.

5. A parte foi intimada para complementar a prova, mas permaneceu inerte, não demonstrando o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício.

6. A alegação de violação a princípios constitucionais como ampla defesa e contraditório não procede, uma vez que a decisão observou os trâmites legais e não cerceou direitos fundamentais da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita depende da efetiva demonstração de hipossuficiência econômica, sendo a presunção do art. 99, § 3º, do CPC relativa. 2. A juntada de documentos em fase recursal, sem justificativa legal, é incabível quando não se tratar de fato novo ou de comprovada impossibilidade anterior. 3. A negativa da justiça gratuita, quando devidamente fundamentada e precedida de oportunidade para complementação documental, não viola princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV, LIV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022; TJMT,
Ap
Cível 1004482-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14/05/2024; TJMT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEISE JESUS DOS SANTOS SANTANA
contra decisão proferida em ID.
275927375 que
que manteve a decisão que indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduz, ainda, que a negativa do referido benefício configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, todos expressamente previstos na Constituição Federal.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (ID.
289216851)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
DEISE JESUS DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID.
275927375 que
que manteve a decisão que indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Da análise dos autos, o material probatório acostado não tem o condão de comprovar fazer jus ao benefício pretendido.

No caso em apreço, verifica-se que o Agravante acostou aos autos extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, nos quais consta o recebimento de benefício assistencial, especificamente o programa Bolsa Família.
(ID
.281700852 e seguintes)

Todavia, referida documentação deveria ter sido
apresentada em momento oportuno,
conforme prece
itua os artigos 434 do CPC.
Ademais, destaco não se tratar de documento novo que pudesse justificar sua análise
, nos termos do artigo 435 do CPC.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode admitir a juntada de documentos apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004482-67.2020 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Dessa forma,
o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral gratuitas que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que
negou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer
a impossibilidade de deferimento da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025